Tribunal: STF
Processo: Rcl 78929
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional em que se articula violação ao que fora decidido pelo STF no julgamento do RE 1.450.100/DF (Tema 1.267 RG).



    O reclamante alega, em síntese, que: a) nos autos da revisão criminal n. 2062237-65.2025.8.26.0000, restou absolvido dos crimes imputados nos autos n. 1003396- 46.2019.8.26.0472, da 1ª Vara da Comarca de Porto Ferreira/SP; b) a ação penal n. 1000331-72.2021.8.26.0472 imputa ao reclamante os mesmos fatos que deram ensejo à absolvição em sede de reclamação criminal, em ofensa ao princípio do non bis in idem; c) a decisão proferida por Ministro Relator no STJ no RE no AgAg nos Edcl no AgRg no AREsp 2486842/SP, que negou seguimento a recurso extraordinário interposto, violou o direito do reclamante ao indulto pleno, ante o cumprimento dos requisitos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.



    À vista disso, requer seja a reclamação julgada procedente a reclamação para conceder o indulto da pena com base no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 e arquivar a ação penal nº 1000331-72.2021.8.26.0472.



    É o relatório. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    2. Ademais, a jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma:



    “Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 24126 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016) 



    É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas. (Rcl 18867 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/09/2016) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a ser incabível reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle ou quando fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante.” (Rcl 7672 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016) 



    3. No caso concreto, articula-se violação ao que restou decidido no julgamento do RE 1.450.100/DF:



    “CONSTITUCIONAL E PENAL. INDULTO NATALINO. ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ART. 84, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . OBSERVÂNCIA AOS LIMITES MATERIAIS DO TEXTO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE QUANTO À COMPATIBILIDADE DO ART. 5 º DO DECRETO 11.302/2022 COM A CARTA POLÍTICA. ADI 7.390/DF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA . 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 2. Repercussão geral reconhecida.” (RE 1.450.100 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno,, julgado em 01.09.2023, DJe 12.09.2023)



     



    Com efeito, a decisão do Plenário da Corte reconheceu a repercussão geral da “controvérsia relativa à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. O mérito, contudo, está pendente de julgamento pelo STF.



    Por sua vez, no caso concreto, o reclamante impugna: i) o acórdão que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 138, caput, 139, caput, e 141, II, por duas vezes, na forma do art. 70 (concurso formal), todos do Código Penal; ii) a decisão monocrática, proferida por Relator no STJ, que não conheceu do segundo recurso extraordinário interposto.



    Trata-se, portanto, de juízo acerca da tipicidade das condutas imputadas, formado a partir do conjunto fático-probatório dos autos da ação penal, e da admissibilidade de recurso excepcional.



    Nesse contexto, a situação retratada desborda das balizas abordadas no processo paradigma.



    Desta forma, não configurada a imprescindível aderência estrita entre a situação fática reclamada e o precedente vinculante exarado no julgamento da RE 1.450.100/DF, a reclamação revela-se incabível.



    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente